Tribunal: TJSP
Processo: 0013999-75.2004.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Improcedência.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Omissão e/ou contradição não verificadas. Julgamento citra petita não configurado no caso concreto. Dinâmica do acidente não esclarecida. Versão dos fatos modificada subitamente, sem explicação. Não tendo sido comprovada suficientemente a culpa, restam prejudicadas todas as

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Improcedência.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Omissão e/ou contradição não verificadas. Julgamento citra petita não configurado no caso concreto. Dinâmica do acidente não esclarecida. Versão dos fatos modificada subitamente, sem explicação. Não tendo sido comprovada suficientemente a culpa, restam prejudicadas todas as demais questões postas em juízo.
Recurso não provido.